Tribunal: TJMT
Processo: 0000310-19.2020.8.11.0100
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-06-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000310-19.2020.8.11.0100
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[JULIANO SOARES DE MELO - CPF: 051.594.491-24 (APELANTE), LUCAS MOREIRA MILHOMEM - CPF: 074.964.824-47 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), DJONE RICARDO SANTOS DE MORAIS - CPF: 011.664.571-76 (VÍTIMA), JAKELINE SOLANO GOMES - CPF: 033.478.461-17 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO REVISOR, EXMO. SR. DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO, VENDICO O REALATOR QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO APELO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – CRIME DE TENTATIVA DE ROUBO MAJORADO PELO USO DE ARMA BRANCA – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – REQUESTADA SUPLEMENTAÇÃO DOS
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS AO DEFENSOR DATIVO – INVIABILIDADE – HONORÁRIOS FIXADOS EM PRIMEIRO GRAU QUE ABRANGEM A INSTÂNCIA RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO, EM CONFORMIDADE COM O PARECER DA PGJ.

Havendo o arbitramento dos honorários advocatícios dativo em primeiro grau, com base na Tabela de Honorários da OAB/MT, não lhe são devidos honorários suplementares para a apresentação das razões ou contrarrazões recursais neste segundo grau de jurisdição; realmente, pois, a verba arbitrada pelo Juízo
a quo
inclui a remuneração pelo seu trabalho nas instâncias superiores. Inteligência do art. 303 c/c art. 305, I, da CNGC.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres componentes da
Terceir
a Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Juliano Soares de Melo
, objetivando a reforma da sentença pro
latada pelo Juízo da
Vara
Única
da Comarca
de
Brasnorte
/
MT
,
nos autos da

Ação Penal
n.
0017024-05.2018.8.11.0042
,
código 11867137
, condenando-o à pena de
3

(
três
) anos
e
10
(
dez
) meses

d
e reclusão, em regime inicial
aberto
, e
10
(
dez
) dias-multa, calculados à razão de 1/30 (um trigésimo) do valor do salário mínimo vigente à época dos fatos, pela prática do crime de
tentativa de
roubo

majorado pelo emprego de arma branca
(art. 157,
§ 2o, VII
,
c/c

art.
14, II,
do Código Penal
)
.

O
apelante, nas razões
constantes

no ID
157767384
, almeja
:
(i)
a
desclassifica
ção

da conduta
para o delito de furto
tentado
,
ao argumento de
que não ficou demonstrado o emprego de violência ou de grave ameaça
;
e,
subsidiariamente,

(
ii
)

a
aplicação da atenuante da confissão espontânea, com o redimensionamento da
sua pena
para aquém do mínimo legal
;
(
iii
)
o afastamento de pena de multa que lhe foi aplicada;
e

(
iv
)
o arbitramento de honorários ao advogado dativo
.

O
Ministério Público
,

n
as contrarrazões
vistas

no ID
157767386
,
ressalta o acerto da sentença
condenatória
, pugnando pelo desprovimento deste recurso. E, nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, pelo parecer
que se vê no ID
163417157
, seguiu a mesma linha intelectiva.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

A exordial acusatória
,
que está
no ID
157767381
,
p.

1
-
2
,
narra os fatos desta forma:

[...]
Infere-se de todo o contexto fático do caderno informativo que, no dia 16/02/2020, na residência particular localizada na Rua Erechim, Bairro Renascer, Município de Brasnorte/MT,
o indiciado JULIANO, com consciência e vontade, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma branca, tentou subtrair coisa móvel alheia, de propriedade das vítimas
Djone
Ricardo Santos de Morais e
Jakeline

Solane
Gomes
, conforme Auto de Prisão em Flagrante de fl. 03-IP, Boletim de Ocorrência de fls. 06/07-IP, Auto de Constatação de Arrombamento de fls. 14/20-IP, Termo de Declarações de fls. 22-IP e 24-IP e demais documentos coligidos nos autos.

Sobressai do presente feito que, o indiciado JULIANO após arrombar a janela da residência das vítimas e adentrar no local, foi surpreendido pela vítima
Jakeline
, sendo que neste instante JULIANO, na posse de uma faca, foi em direção a
Jakeline
, esta que correu para o quarto e comunicou a
Djone
, seu esposo, o que estava acontecendo.

Em seguida, quando
Djone
foi averiguar a situação, JULIANO já estava empreendendo fuga do local, no entanto, a tentativa de fugir do distrito da culpa restou-se prejudicada, pois o indiciado foi capturado por populares.

Registra-se que, apesar de JULIANO não ter subtraído os pertences das vítimas, a gaveta do local onde o indiciado se encontrava estava aberta, demonstrando que JULIANO só não consumou a empreitada criminosa pois foi surpreendido por
Jakeline
, conforme Auto de Constatação de fls. 14/20-IP.
[...]

Destaques

n
o

original

A
existência material
do crime
de
roubo
majorado

tentado
relatad
o
na denúncia encontra lastro nos seguintes documentos: auto de prisão em flagrante (
ID
157767381
,
p. 5)
; boletim de ocorrência (
ID
157767381
,
p.
8/10
);

e
termo de exibição e apreensão (ID
157767381
,
p. 13);
bem como pelas declarações da vítima e das testemunhas colhidas nas duas fases processuais.

E,
no que se refere à autoria delitiva
quanto a prática do ilícito de tentativa de roubo imputado ao apelante
,
e
sta ressai induvidosa das provas produzidas sobre o crivo do contraditório e da ampla defesa
, daí por que,
não obstante
,
ele
pretenda a
desclassificação para o crime de furto
tentado
,
ao argumento de que não praticou nenhum ato de violência ou grave ameaça contra a vítima,
tal
pleito não deve ser acolhido.

Isso porque se

depreende

do depoimento d
a vítima
Jakeline
Solano Gomes
, que o apelante
se valeu de grave ameaça contra
ela
na tentativa de
consumar
a subtração patrimonial, eis que
entrou na residência munido com uma faca e, ao ser visto, partiu para cima
da ofendida
, que conseguiu correr para o quarto dela e fechar a porta, tendo se sentido amedrontada pelo fato d
e
ele estar portando uma faca,
conforme se extrai deste trecho
das
declarações
da
vítima
prestadas
tanto
na fase administrativa
quanto em juízo
:

[...]

por volta das 17h00m estava no quarto com seu esposo e seus filhos assistindo televisão; que escutaram barulhos e a declarante foi ver o que estava acontecendo e quando abriu a porta do quarto
viu o ladrão com uma faca na mão
; QUE a declarante falou para o ladrão o que ele estava fazendo e o chamou de louco, então
o ladrão veio para cima da declarante com a faca na mão; QUE a declarante correu para o quarto dela e trancou a porta
; [...]
perguntado se ele a ameaçou com palavras, respondeu que não, mas ele foi para cima da declarante com a faca e com cara de deboche quando foi surpreendido
; QUE a declarante ficou com tanto medo que voltou para o quarto e trancou a porta; QUE a declarante ainda está bastante assustada pelo o que aconteceu e pelo fato da declarante ter filhos pequenos de dez e dois anos de idade e que eles poderiam ter surpreendido o ladrão e ter sido agredidos por ele

[...]
(
Trecho das declarações da vítima

Jakeline
Solano Gomes
, na fase policial,
ID
157767381
,
p.
29/30
)

Destacamos

[...]

Que ele estourou a grade da janela, arrancou a grade da janela, são duas partes, a primeira ele estourou com a faca e a segunda ele arrancou e entrou pela sala e foi para o quarto da sua filha; que quando saiu do seu quarto, ele estava no quarto da sua filha; que ele já tinha revirado o guarda-roupa dela e estava na mesinha do computador;
que foi quando foi ver o que estava acontecendo com o barulho e se deparou com ele lá dentro, com uma faca na mão e revirando as coisas dela
(...); que quando saiu do quarto, se assustou, ficou meio paralisada (...);
que chegou a falar com ele: ‘você está ficando louco? O que você está fazendo aí?’; que com ar de deboche, ele veio; que não esperou, correu para dentro do seu quarto e trancou a porta com a chave
(...); que quando entrou de volta e trancou, estavam no quarto assistindo filme com as crianças, era à tarde, seu marido perguntou o que era, o que estava acontecendo; que falou que havia um cara dentro de casa, foi quando ele foi correndo atrás, foi ver o que era (...); que não viu mais nada (...);
que ele não chegou a falar nada para ela; que estava com um ar de deboche, uma risada (...); que viu a faca na mão do acusado; que se sentiu amedrontada
(...); que foi u
mas cinco horas da tarde
[...]
(Trecho das declarações da vítima
Jakeline
Solano Gomes
prestados
na fase
judicial
,
extraído da sentença condenatória,
ID 157767381
,
p.
361
)

Destacamos

Além disso,
as palavras de Jackeline foram corroboradas pelas de seu marido

Djone
Ricardo Santos de Moares
, que em juízo, confirmou as declarações por ele prestadas na fase extrajudicial,
afirmando, dessa feita, o seguinte:

[...] Que estavam em casa, domingo à tarde, ele e a esposa; que estavam no quarto com as crianças (...); que ouviram um barulho e a sua esposa saiu para ver; que tem um cunhado que mora próximo, e geralmente quando chega na casa, ele bate na janela; que acharam que fosse esse parente, só que
quando ouviu o barulho e a sua esposa saiu, estava esse ‘fulano’ aí com uma faca na mão, aí ela voltou para dentro do quarto e falou
(...);
que tentou sair, mas ela não deixou; que quando saiu, ele saiu correndo
(...);
que na hora que ela abriu aporta, ele viu ela, foi pra cima dela, só que ela entrou no quarto
(...); que ele revirou as gavetas (...); que ele estava dentro do quarto da sua menina, que é bem de frente com o quarto deles (das vítimas); que ele já tinha juntado umas coisas, um monte de bijuterias, da gaveta e do guarda-roupa (...);
que na hora que ela viu ele, ela falou: ‘uai você está doido de entrar na casa dos outros?’; que ele foi para o lado dela, mas ela pegou e trancou a porta
[...].
(Trecho das declarações da vítima
Djone
Ricardo Santos de Moares
prestados
na fase
judicial
,
extraído
s
da sentença condenatória,
ID 157767381
,
p.
361
)

Destacamos

De sua parte
, o apelante confessou
parcialmente
a autoria delitiva,
dizendo
, à autoridade judicial, que
realmente
entrou na residência das vítimas para

praticar o crime patrimonial e que estava na posse de uma faca,
que

utilizou para arrombar a janela da casa
, esclarecendo,
contudo,
que
não ameaçou a
ofendida
, consoante se vê
do

seu
interrogatório

constante da mídia audiovisual
que se encontra
no ID
157767382
.

Destarte, é

incontestável

que o
modus operandi
adotado pelo apelante
configura o crime de
roubo,
eis que
ainda que o roubo e o furto se assemelhem pela vontade de subtrair para si coisa alheia móve
l
, o que diferencia as condutas é a utilização da grave ameaça ou violência a pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência.

E, n
o contexto deste
s

autos
, verifica
-se pelas narrativas dos

ofendidos
, que houve na execução do crime narrado na denúncia o emprego de
violência
,
uma vez
que, para conseguir seu intento
criminoso

o apelante

ameaçou
a ofendida
com uma faca
na tentativa de
afugentá-la
para que pudesse
alcançar o seu
objetivo
,
não se podendo olvidar,
outrossim,
que para a configuração do crime de roubo é necessário haver o emprego de violência ou grave ameaça contra a vítima, ainda que a violência não resulte em lesões corporais, bastando que a ação ostensiva seja eficaz e idônea a fim de intimidá-la
, como sói ser a hipótese dos autos
.

Por conseguinte, a desclassificação do crime de roubo para o de furto mostra-se inviável, porqu
e
o conjunto probatório carreado para estes autos demonstra claramente a prática do delito
pelo apelante
, especialmente, pelas palavras da
s
vítima
s
que afirm
aram, a uma só voz,
que a
tentativa
do roubo
da

c
asa
deles
se deu com grave ameaça, mediante intimidação e o uso de força física
por parte do recorrente
, reduzindo
a
capacidade de resistência, causando

temor e medo
.

A
liás, a
cerca da matéria, este Tribunal de Justiça
, deixou assentado:

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO – ROUBO IMPRÓPRIO – CONDENAÇÃO – RECURSO DEFENSIVO – DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO SIMPLES – IMPOSSIBILIDADE – PROVAS NOS AUTOS DO EMPREGO DE GRAVE AMEAÇA UTILIZADA PARA GARANTIR A POSSE E A SUBTRAÇÃO DA RES MEDIANTE EMPREGO DE FACA – ELEMENTARES DO § 1o DO ARTIGO 157 DO CÓDIGO PENAL – RECURSO DESPROVIDO.
Havendo provas suficientes nos autos de que houve emprego de ameaça com uso de arma branca (faca) de forma posterior, com a intenção de assegurar o sucesso da ação delitiva e a detenção da coisa, comprovado está a prática do crime de roubo impróprio, ficando inviabilizado o pleito de desclassificação para o delito de furto
.
(TJMT - N.U 1005190-28.2020.8.11.0006, Câmaras Isoladas Criminais, Juvenal Pereira Da Silva, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 21/07/2021,
Publicado
no DJE 26/07/2021).
Destacamos

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL - ART. 157, § 2°, INCISO II, C/C O ART. 14, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL – AUSÊNCIA DE DOLO NA CONDUTA – TESE NÃO COLHIDA – GRAVE AMEAÇA EXERCITADA COM SIMULACRO DE ARMA DE FOGO – SITUAÇÃO EVIDENCIADA NAS PROVAS ANGARIADAS – DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE FURTO INVIÁVEL – PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – INAPLICABILIDADE – CONCURSO DE PESSOAS CARACTERIZADO NO CONJUNTO PROBATÓRIO – DOSIMETRIA – CONDUTA SOCIAL E PERSONALIDADE NEGATIVADAS INDEVIDAMENTE – CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME DESFAVORÁVEIS – MODUS OPERANDI QUE EXPÕE O DIFERENCIAL DA CONDUTA – RECRUDESCIMENTO DA PENA-BASE COMPUTADO DE ACORDO COM A ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL – CONFISSÃO E MENORIDADE RELATIVAS RECONHECIDAS EM BENEFÍCIO DOS RÉUS – PENA DE MULTA QUE DEVE GUARDAR PROPORCIONALIDADE COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE – SUBSTITUIÇÃO DA REPRIMENDA CORPORAL POR RESTRITIVA DE DIREITOS – DESCABIMENTO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Resta caracterizado o crime de roubo quando os agentes – que utilizavam um simulacro de arma de fogo – se aproximam da vítima e ordenam a entrega do celular. O uso de simulacro de arma de fogo é apto para caracterizar a grave ameaça, circunstância inerente ao tipo penal de roubo.
“É incabível o acolhimento do pleito de desclassificação do delito de roubo para o delito de furto, quando o conjunto probatório evidencia que houve intimidação pela grave ameaça apta a causar temor suficiente para a entrega do bem das vítimas, subsumindo-se a conduta ao tipo penal descrito no art. 157, do Código Penal”
(TJ/MT, N.U 0000497-34.2020.8.11.0033). “Mantida a condenação pelo delito de roubo, não há falar na incidência do princípio da insignificância, porquanto não se aplica aos delitos cometidos mediante violência ou grave ameaça à pessoa” (STJ,
AgRg
no
AREsp
1589938/DF). O decote da qualificadora do concurso de pessoas é inviável quando o conjunto probatório demonstra que os réus agiram com convergência de vontades, inclusive na perseguição da vítima. É indevido o desvalor das vetoriais se não há elementos a respeito da personalidade e da conduta social dos agentes.
[...].
(TJMT - N.U 0006540-07.2016.8.11.0007, Câmaras Isoladas Criminais, Orlando De Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 06/07/2021,
Publicado
no DJE 09/07/2021)
.

Destacamos
.

Logo,
n
ão resta dúvida acerca da grave ameaça
e violência
empregada pelo apelante contra a
s
vítima
s
na execução do crime, visando à subtração da
s
coisa
s
alheia
s
móve
is
,
r
estando
claro
,
igualmente
,
que a referida conduta não se amolda ao tipo penal descrito no art. 155,
caput
, do Código Penal, mas, ao crime de roubo previsto no art. 157,
caput
, do
dito

Códex
,
motivo pelo
não se pode falar em desclassificação.

No que tange ao
pedido do apelante requerendo o afastamento da Súmula n. 231 do Superior Tribunal de Justiça,
com a

aplicação da
atenuante da confissão espontânea, já reconhecida na sentença
condenatória
, com a
fixação da pen
a
intermediária em quantitativo aquém do
mínimo
legal, é imperioso reconhecer que essa pretensão recursal
, igualmente,
não merece prosperar.

Isso porque
, é cediço que a incidência da minorante em alusão não pode reduzir a pena abaixo do menor quantitativo permitido por lei, mormente porque, não obstante a matéria pareça controvertida, diante da redação do
caput
do art. 65 do Código Penal, que usou a expressão
sempre atenuam a pena
, é certo que a aplicação deste dispositivo, foi resolvida pela edição da Súmula n. 231 do Superior Tribunal de Justiça, cujo texto preconiza de forma clara e insofismável que
“a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”
, não se podendo, pois, flexibilizar, como quer o apelante, o entendimento contido no referido verbete sumular.

Ainda nessa linha intelectiva, deve ser consignado que ao fixar a pena, em regra, o juiz deve levar em conta os limites mínimo e máximo estabelecidos no tipo penal. Destarte, na primeira fase, obrigatoriamente, não pode ultrapassar esses lindes, por força do inciso II do art. 59, do Código Penal; na segunda fase, é sua obrigação considerar as atenuantes e agravantes, nos termos do art. 68, do referido
Códex
desde que, por força da Súmula n. 231 do Superior Tribunal de Justiça, isso não conduza a redução aquém do mínimo legal; impondo-se asseverar, por último, que na terceira etapa, não há limites para fixação.

Em
relação à temática, esta Corte de Justiça, em sintonia com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, teve a oportunidade de decidir:

APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 157, § 2o, I E II E ART. 157, § 2o, I E II C/C ART. 14, II, DO CP – CONDENAÇÃO – RECURSO DO PRIMEIRO APELANTE - I. ATENUANTE DA CONFISSÃO – IMPERTINÊNCIA – PENA-BASE JÁ FIXADA NO MÍNIMO LEGAL – SÚMULA 231 DO STJ - II. CONTINUIDADE DELITIVA – PROCEDÊNCIA – 02 DELITOS NAS MESMAS CIRCUNSTÂNCIAS, EM LOCAIS PRÓXIMOS E EM CURTO ESPAÇO DE TEMPO - CONTINUIDADE DELITIVA MAIS BENÉFICA AO RÉU – RECURSO DO SEGUNDO APELANTE - I. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA – IMMPROCEDÊNCIA – TESTEMUNHO DAS VÍTIMAS - DIVISÃO DE TAREFAS E CONSCIÊNCIA DO RÉU QUANTO Á ILICITUDE DE SUA CONDUTA – ATUAÇÃO EX OFFICIO – REDIMENSIONAMENTO DA PENA - CONTINUIDADE DELITIVA. CONDENAÇÃO MANTIDA – APELO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.
I -
É vedada a redução da pena-base abaixo do mínimo legal, ainda que reconhecida a atenuante da confissão espontânea a teor da súmula 231 do STJ
;
II - O cometimento de 02 roubos (01 consumado e outro tentado), mediante mais de uma ação ou omissão, em condições de tempo, lugar e maneira de execução semelhantes, caracteriza a continuidade delitiva, justificando a incidência da causa de aumento de pena prevista no art. 71 do Código penal, ainda mais quando se revela mais benéfica ao réu em comparação a outro tipo de concurso de crimes; III – Inadmissível a tese de participação de menor importância, quando o testemunho das vítimas evidencia que o Apelante contribuiu de forma efetiva para o crime, evidenciando que possuía tarefa específica na ação, qual seja a de pilotar a motocicleta, enquanto o comparsa armado, abordava as vítimas; Reconhecida a continuidade delitiva, impõe-se a aplicação
ex

officio
ao correu, ainda que não a tenha requerido sua Defesa.

(TJMT, RAC 33637/2017, Des. Rondon
Bassil

Dower
Filho, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 16/05/2018,
Publicado
no DJE 21/05/2018).
Destacamos

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO – PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA O CRIME DE FURTO – NÃO ACOLHIMENTO – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA A UTILIZAÇÃO DE VIOLÊNCIA – PLEITO PELO DECOTE DA MAJORANTE – INVIABILIDADE – EMPREGO DE ARMA EVIDENCIADO – DESNECESSIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA DA ARMA – USO COMPROVADO PELA PALAVRA DA VÍTIMA – PRETENDIDA READEQUAÇÃO DA PENA-BASE – VIABILIDADE – VALORAÇÃO INIDÔNEA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS – CULPABILIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME – APLICAÇÃO DA SANÇÃO BASILAR NO MÍNIMO LEGAL – RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA – PERTINÊNCIA – REDUÇÃO ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 231 DO STJ – ALMEJADO RECONHECIMENTO DAS ATENUANTES GENÉRICAS DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E MENORIDADE RELATIVA NA TERCEIRA FASE DOSIMÉTRICA – IMPERTINÊNCIA – POR AFRONTA AO ART. 68 DO CÓDIGO PENAL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Impossível a desclassificação da conduta para o crime de furto quando os subsídios probatórios constantes dos autos, em especial a palavra da vítima e os relatos das testemunhas mostraram-se suficientes a comprovar que o ilícito foi praticado mediante violência e grave ameaça à pessoa. Comprovado nos autos que o apelante praticou o delito de roubo com emprego de arma, necessária é a manutenção da supracitada causa de aumento de pena. A valoração negativa da culpabilidade e circunstâncias do crime para a exasperação da pena-base demanda fundamentação idônea para tanto. Não sendo este o caso, é imperativa a redução desta ao quantum adequado para a repressão e a prevenção do crime.
A incidência das circunstâncias atenuantes está adstrita aos limites de pena estabelecidos no tipo penal, não sendo possível a redução abaixo do mínimo legal, conforme orientação sumulada pelo Superior Tribunal de Justiça (Súmula 231, STJ)
.

(TJMT, RAC 9826/2018, Des. Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 16/05/2018,
Publicado
no DJE 21/05/2018).
Destacamos

Sobreleva-se registrar, ainda, nessa senda, que malgrado o apelante tenha aduzido que referido postulado sumular seria pretensamente inconstitucional, o Supremo Tribunal Federal, na sua composição plena, no julgamento do RE n. 597.270, relatado pelo ministro Cezar
Peluzo
, reconheceu a
repercussão geral
do tema alusivo à fixação da pena privativa de liberdade abaixo do mínimo legal, oportunidade em que reafirmou a jurisprudência daquela corte, no sentido de sua inadmissibilidade, como pode ser visto no aresto abaixo ementado:

AÇÃO PENAL.
Sentença. Condenação. Pena privativa de liberdade. Fixação abaixo do mínimo legal. Inadmissibilidade. Existência apenas de atenuante ou atenuantes genéricas, não de causa especial de redução. Aplicação da pena mínima. Jurisprudência reafirmada, repercussão geral reconhecida e recurso extraordinário improvido. Aplicação do art. 543-B, § 3o, do CPC. Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
.

(STF – RE 597270 QO-RG – Relator: Ministro Cezar
Peluzo
– Julgamento: 26/03/2009 – Publicação: 05/06/2009).
Destacamos

Diante do exposto,
resta
inviável o afastamento do verbete sumular acima mencionado
para aplicar a pena intermediária imposta ao apelante em
quantum a
quém do menor quantitativo previsto para o ilícito.

N
o que se refere
a

isenção
da pena de multa, é necessário asseverar
que esse pleito, do mesmo modo, não pode prosperar,
sob pena de violação ao princípio da legalidade, haja vista tratar-se de pena cumulativa, prevista expressamente em lei e, portanto, de aplicação cogente, não sendo possível a sua isenção tal como almeja o apelante.

Além do mais,
releva ponderar, que
a
eventual impossibilidade de pagamento da referida obrigação, pelo invocado estado de incapacidade financeira
do apenado
, deve ser alegada no juízo das execuções penais, não competindo a análise ao juízo do conhecimento, até porque as condições financeiras do apelante poderão ser alteradas até o momento da efetiva execução da pena de multa.

Com relação à fixação de honorários, é importante registrar que com o julgamento dos Recursos Especiais Repetitivos n. 1.656.322/SC e 1.665.033/SC que redundaram na fixação das teses do Tema n. 984 do Superior Tribunal de Justiça, a resolução da questão da fixação de honorários para advogados dativos
nos processos criminais
, ficou explicitada na necessidade de observância das regras previstas no art.85 do Código de Processo Civil, na medida em que este dispositivo trata a temática de forma mais abrangente, como se vê da leitura item 12 da ementa do Recurso Especial n.1.656.322/SC, assim grafado:

[...]12.
Na mesma linha se encontram as
diretrizes preconizadas pelo Código de Processo Civil (art. 85, §§ 2o e 6o, do CPC), que, ao tratar de forma mais abrangente os honorários
, prestigia o direito do advogado de receber a devida remuneração pelos serviços prestados no processo
, sempre com apoio nas nuances de cada caso e no trabalho desempenhado pelo profissional.
As balizas para o estabelecimento dos honorários podem ser extraídas do parágrafo
segundo, o
qual estabelece que caberá ao próprio juiz da demanda fixar a verba honorária, em atenção a todos os aspectos que envolveram a demanda
. O parágrafo oitavo ainda preconiza que, "nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muitobaixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o".[...]

Destacamos

Desse modo,
d
as disposições contidas no § 11
do art. 85 do Código de Processo Penal, resta claro que

o
tribunal
aumentará os honorários fixados na sentença, na medida em que a verba nela fixada não poderia abranger um trabalho adicional futuro do advogado dativo advindo do recurso interposto contra essa decisão terminativa,

tampouco

o

magistrado poderia avaliar a qualidade de uma peça que sequer existe na ocasião em que arbitra os honorários pela atuação do advogado no processo de conhecimento.

Para melhor elucidar as assertivas postas no parágrafo anterior, eis o teor do aludido preceito:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

[...]

§ 11.
O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal
, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o,sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento.

Destacamos

Nesse contexto, é imperativo concluir que

o trabalho executado pelo defensor dativo em sede recursal deve ser avaliado no âmbito
do
Tribunal

que fixará novo valor a título de honorários advocatícios que englobe a remuneração do exercício da função dativa também em segundo grau de jurisdição.

Volvendo-se ao caso em discussão, insta
registrar
que, neste recurso de apelação, o defensor dativo além de apresentar tese semelhante à
sustentada
em
seus
memoriais finais, inovou parcialmente o pedido, bem como a
dialeticidade
, incluindo a tese
de aplicação da atenuante da confissão
espontânea
com a redução da pena intermediária aquém do mínimo legal
.

Por consequência, pela interposição do recurso de apelação em favor do
apelante
, embora a tabelada Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional do Estado de Mato Grosso preveja um valor mínimo de 5
URHs
para a interposição do apelo (itens 24 e 24.1 da Tabela XIX),com base na fundamentação acima apresentada, arbitro os honorários complementares em 4 (quatro)
URHs
, que equivale a R$
5.280,00
(
cinco mil
,
duzentos e oitenta
reais), ao defensor dativo
Lucas Moreira Milhomem, OAB/MT n. 21.907
, quantia, esta, que também leva em consideração as diretrizes de menor onerosidade possível aos cofres públicos, economicidade e equilíbrio das contas públicas preconizadas no julgamento do Recurso Especial Repetitivo n. 1656322/SC, assim ementado:

RECURSO ESPECIAL. JULGAMENTO SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS.
FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS DE DEFENSOR DATIVO INDICADO PARA ATUAR EM PROCESSO PENAL.
SUPERAÇÃO JURISPRUDENCIAL (OVERRULING). NECESSIDADE.VALORES PREVISTOS NA TABELA DA OAB. CRITÉRIOS PARA PRODUÇÃO DAS TABELAS.
INTERPRETAÇÃO DO ART. 22, § 1o E 2o, DO ESTATUTO CONSENTÂNEA COM AS CARACTERÍSTICAS DA ATUAÇÃO DO DEFENSOR DATIVO
.INEXISTÊNCIA DE VINCULAÇÃO DA TABELA PRODUZIDA PELAS SECCIONAIS.TESES FIXADAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

[...]2. O entendimento da Terceira Seção do STJ sobre
a fixação dos honorários de defensor dativo demanda uma nova compreensão
– a exemplo do que já ocorre nas duas outras Seções da Corte –, sobretudo para que se possa imprimir consistência e racionalidade sistêmica ao ordenamento, fincadas na relevante necessidade de definição de
critérios mais isonômicos e razoáveis de fixação dos honorários
, os quais, fundamentais para dar concretude ao acesso de todos à justiça e para conferir dignidade ao exercício da Advocacia,
devem buscar a menor onerosidade possível aos cofres públicos
.

3. Se a
prestação de serviços públicos em geral
depende da transferência de recursos obtidos da sociedade, é impositivo que tal captação se submeta a uma gestão orçamentária específica de gastos, que
deverá ser orientada, sobretudo, pelos próprios princípios administrativos limitativos (entre os quais a
economicidade e do equilíbrio das contas
)
.

4. Há que se
compatibilizar o postulado constitucional de universalização do acesso ao Judiciário
, previsto no art. 5o, LXXIV –precipuamente quando o patrocínio do hipossuficiente é feito pela
Defensoria Pública
(art. 134 da CF) – com as hipóteses em que
a própria deficiência estrutural dessa instituição
obriga o Estado a socorrer-se de defensores dativos, situação em que ainda há
prevalência do interesse público, isto é, do bem comum que se sobrepõe ao individual
.
5. A inexistência de critérios para a produção das tabelas fornecidas pelas diversas entidades representativas da OAB das unidades federativas acaba por resultar na fixação de valores díspares pelos mesmos serviços prestados pelo advogado. Além disso, do confronto entre os valores indicados nas tabelas produzidas unilateralmente pela OAB com os subsídios mensais de um Defensor Público do Estadode Santa Catarina, constata-se total descompasso entre a remuneração por um mês de serviços prestados pelo Defensor Público e o que perceberia um advogado dativo, por atuação específica a um ou outro ato processual.

[...].

(STJ,REsp1656322/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 23/10/2019,
DJe
04/11/2019).
Destacamos

Posto isso, em parte com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
dou parcial provimento
ao recurso de
Clebson
Santana de Souza
, para
arbitrar os honorários para o advogado
Lucas Moreira Milhomem
, inscrito na (OAB/MT
21.907
), no importe de 4
URHs
, equivalendo, hoje, a
R$
5.280,00 (cinco mil, duzentos e oitenta reais)
, determinando a expedição em seu favor de certidão de crédito para recebimento da aludida verba junto ao Estado de Mato Grosso,
mantendo inalterado o édito condenatório.

É como voto.

V O T O V E N C E D O R

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto por
Juliano Soares de Melo
, contra a sentença em que foi
condenado
pela autoria do crime de
Tentativa de Roubo Majorado pelo emprego de arma branca (
art. 157, § 2o, inciso VII, c/c o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal), à pena final de
3 anos e 10 meses
de
reclusão
, em regime
aberto,
pagamento de
10 dias-multa
. (ID 157767381).

Neste grau de jurisdição, a Defesa visa: (i) a
desclassificação
da conduta para o delito de furto tentado, ao argumento de que não ficou demonstrado o emprego de violência ou de grave ameaça; e,
subsidiariamente
, (ii) a aplicação da atenuante da
confissão espontânea
, com o redimensionamento da sua pena para
aquém do mínimo legal
; (iii) o
afastamento
de pena
de multa
que lhe foi aplicada; e (iv) o arbitramento de
honorários ao advogado dativo.
(ID 157767384).

O Exmo. Relator julgou
parcialmente provido
o apelo, para arbitrar honorários advocatícios provenientes da interposição de razões de recurso, no importe de 4 URHs, equivalendo, hoje, a
R$ 5.280,00 (cinco mil, duzentos e oitenta reais)
, determinando a expedição em seu favor de certidão de crédito para recebimento da aludida verba junto ao Estado de Mato Grosso, mantendo inalterado o édito condenatório.

Entretanto, com o devido respeito,
discordo
do
Exmo. Relator
, exclusivamente no que diz respeito à fixação dos honorários advocatícios decorrentes da interposição de recurso,
concordando com os demais aspectos do voto
.

Compulsando atentamente os autos, constato que na sentença de ID. 157767381 – Pág. 360/365, a Douta Magistrada Sentenciante
arbitrou os honorários advocatícios em 10 URHs,
tendo em vista os trabalhos despendidos pelo Douto Advogado durante todo o tramite processual, pois nomeado no início da causa, para promover a defesa do denunciado.

Nesse contexto, nota-se que os honorários arbitrados pelo juízo de primeiro grau estão
mais benevolentes
que a tabela de honorários advocatícios do Conselho Seccional da OAB/MT, a qual estabelece verba mínima devida em
9 URHs
para procedimento
criminal sumário
.

Vejo que os presentes autos tramitam sob o rito sumário, porém foram fixadas verbas advocatícias atinentes ao rito ordinário, que detém valor superior, em
10 URH,
portanto, foram arbitrados honorários além do que é o adequado.

Dito isso, destaco que a verba honorária estabelecida em primeiro grau
abrange o patrocínio, inclusive, nas instâncias superiores
, nos termos do art. 303 c/c art. 305, I, da CNGC, incluindo a apresentação do presente
recurso de apelação,

in verbis
:

“Art. 303. No ato de nomeação o Juiz fixará o valor dos honorários advocatícios devidos ao profissional, tomando em conta a natureza da causa ou do ato processual, segundo a tabela de honorários advocatícios do conselho seccional da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB/MT), nos termos da Lei n.o 8.906/94.”

“Art. 305. Constituem-se obrigações fundamentais para a percepção da remuneração instituída:
I - patrocinar a causa do beneficiário com zelo e diligência, usando de todos os recursos técnico-profissionais, até decisão final,
inclusive de instâncias superiores, se for o caso
;”Destaquei.

Nesse sentido, colaciono excerto de julgados deste e. Tribunal:

“(...) 4. De acordo com o art. 305, inciso I, da CNGC/MT, considerando que ao Defensor Dativo já foram arbitrados os
honorários
advocatícios em primeiro grau de jurisdição, contemplando o patrocínio da causa até decisão final, inclusive nas instâncias superiores, inviável a sua majoração ou complementação nesta instância recursal. Apelo defensivo conhecido e parcialmente provido.
(N.U 1000455-50.2021.8.11.0059, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 02/02/2022, Publicado no DJE 04/02/2022)

Consigno, ainda, que os trabalhos despendidos pelo Causídico, nas razões de recurso, sequer justificam a fixação de verba honorária complementar, pois utilizou-se dos mesmos argumentos apresentados em memoriais finais, não havendo novo debruçar nos autos, para a confecção pormenorizada da peça processual.

Apenas inovou na tese de aplicação da confissão com aplicação da pena base aquém do mínimo legal, fato que vai de encontro com entendimento sumular e, também não se faz suficiente para a suplementação de honorários no valor aduzido no voto do Exmo. Des. Relator.

É incontestável que a advocacia desempenha um papel fundamental na administração da justiça. No entanto, e ressalto aqui todo o respeito a essa nobre profissão, porém entendo que, no presente caso, não é viável fixar honorários complementares no presente caso, com a devida vênia ao douto relator. Isso se deve ao fato de que os honorários já fixados em primeira instância abarcam os serviços prestados em grau de recurso, e também pelo fato de que o trabalho despendido nessa fase recursal não se revelou suficiente para justificar a suplementação, a meu sentir.

Com essas considerações, e com a máxima vênia, em
consonância
com o parecer da d. PGJ,
nego provimento
ao recurso interposto por
Juliano Soares de Melo
, para negar a fixação da verba honorária complementar, concordando com o e. relator quanto aos demais fundamentos de seu brilhante voto.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto por
Juliano Soares de Melo
, contra a sentença em que foi
condenado
pela autoria do crime de
Tentativa de Roubo Majorado pelo emprego de arma branca (
art. 157, § 2o, inciso VII, c/c o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal), à pena final de
3 anos e 10 meses
de
reclusão
, em regime
aberto,
pagamento de
10 dias-multa
. (ID 157767381).

Neste grau de jurisdição, a Defesa visa: (i) a
desclassificação
da conduta para o delito de furto tentado, ao argumento de que não ficou demonstrado o emprego de violência ou de grave ameaça; e,
subsidiariamente
, (ii) a aplicação da atenuante da
confissão espontânea
, com o redimensionamento da sua pena para
aquém do mínimo legal
; (iii) o
afastamento
de pena
de multa
que lhe foi aplicada; e (iv) o arbitramento de
honorários ao advogado dativo.
(ID 157767384).

O Exmo. Relator julgou
parcialmente provido
o apelo, para arbitrar honorários advocatícios provenientes da interposição de razões de recurso, no importe de 4 URHs, equivalendo, hoje, a
R$ 5.280,00 (cinco mil, duzentos e oitenta reais)
, determinando a expedição em seu favor de certidão de crédito para recebimento da aludida verba junto ao Estado de Mato Grosso, mantendo inalterado o édito condenatório.

Entretanto, com o devido respeito,
discordo
do
Exmo. Relator
, exclusivamente no que diz respeito à fixação dos honorários advocatícios decorrentes da interposição de recurso,
concordando com os demais aspectos do voto
.

Compulsando atentamente os autos, constato que na sentença de ID. 157767381 – Pág. 360/365, a Douta Magistrada Sentenciante
arbitrou os honorários advocatícios em 10 URHs,
tendo em vista os trabalhos despendidos pelo Douto Advogado durante todo o tramite processual, pois nomeado no início da causa, para promover a defesa do denunciado.

Nesse contexto, nota-se que os honorários arbitrados pelo juízo de primeiro grau estão
mais benevolentes
que a tabela de honorários advocatícios do Conselho Seccional da OAB/MT, a qual estabelece verba mínima devida em
9 URHs
para procedimento
criminal sumário
.

Vejo que os presentes autos tramitam sob o rito sumário, porém foram fixadas verbas advocatícias atinentes ao rito ordinário, que detém valor superior, em
10 URH,
portanto, foram arbitrados honorários além do que é o adequado.

Dito isso, destaco que a verba honorária estabelecida em primeiro grau
abrange o patrocínio, inclusive, nas instâncias superiores
, nos termos do art. 303 c/c art. 305, I, da CNGC, incluindo a apresentação do presente
recurso de apelação,

in verbis
:

“Art. 303. No ato de nomeação o Juiz fixará o valor dos honorários advocatícios devidos ao profissional, tomando em conta a natureza da causa ou do ato processual, segundo a tabela de honorários advocatícios do conselho seccional da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB/MT), nos termos da Lei n.o 8.906/94.”

“Art. 305. Constituem-se obrigações fundamentais para a percepção da remuneração instituída:
I - patrocinar a causa do beneficiário com zelo e diligência, usando de todos os recursos técnico-profissionais, até decisão final,
inclusive de instâncias superiores, se for o caso
;”Destaquei.

Nesse sentido, colaciono excerto de julgados deste e. Tribunal:

“(...) 4. De acordo com o art. 305, inciso I, da CNGC/MT, considerando que ao Defensor Dativo já foram arbitrados os
honorários
advocatícios em primeiro grau de jurisdição, contemplando o patrocínio da causa até decisão final, inclusive nas instâncias superiores, inviável a sua majoração ou complementação nesta instância recursal. Apelo defensivo conhecido e parcialmente provido.
(N.U 1000455-50.2021.8.11.0059, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 02/02/2022, Publicado no DJE 04/02/2022)

Consigno, ainda, que os trabalhos despendidos pelo Causídico, nas razões de recurso, sequer justificam a fixação de verba honorária complementar, pois utilizou-se dos mesmos argumentos apresentados em memoriais finais, não havendo novo debruçar nos autos, para a confecção pormenorizada da peça processual.

Apenas inovou na tese de aplicação da confissão com aplicação da pena base aquém do mínimo legal, fato que vai de encontro com entendimento sumular e, também não se faz suficiente para a suplementação de honorários no valor aduzido no voto do Exmo. Des. Relator.

É incontestável que a advocacia desempenha um papel fundamental na administração da justiça. No entanto, e ressalto aqui todo o respeito a essa nobre profissão, porém entendo que, no presente caso, não é viável fixar honorários complementares no presente caso, com a devida vênia ao douto relator. Isso se deve ao fato de que os honorários já fixados em primeira instância abarcam os serviços prestados em grau de recurso, e também pelo fato de que o trabalho despendido nessa fase recursal não se revelou suficiente para justificar a suplementação, a meu sentir.

Com essas considerações, e com a máxima vênia, em
consonância
com o parecer da d. PGJ,
nego provimento
ao recurso interposto por
Juliano Soares de Melo
, para negar a fixação da verba honorária complementar, concordando com o e. relator quanto aos demais fundamentos de seu brilhante voto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2023